Tribunal: TJSP
Processo: 1002552-08.2018.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002552-08.2018.8.26.0642/50000, da Comarca de Ubatuba, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é embargado FABIO
LEME ESPINOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002552-08.2018.8.26.0642/50000 -Voto no 19794
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1002552-08.2018.8.26.0642/50000
Comarca: Ubatuba
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Fabio Leme Espinosa
Voto no 19.794
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Omissão e obscuridade não configuradas.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 705/710, alegando a embargante omissão quanto
ao fato de que a negativa do tratamento do embargado em clínica de
emagrecimento está em consonância com a Lei no 9.656/98, que permite às
operadoras de plano de saúde limitar a rede de cobertura, estando obrigada
a fornecer apenas aqueles relacionados no rol da ANS. Afirma, ainda, que
a decisão é obscura em relação ao tempo de duração do tratamento, até
porque o paciente está apto à realização de cirurgia dermolipectomia, o
que contribuiria para a redução de peso, questão que deve ser objeto de
perícia médica.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002552-08.2018.8.26.0642/50000 -Voto no 19794
3
Os embargos devem ser rejeitados.
A decisão embargada é muito clara ao manter a
obrigação de a embargante custear o tratamento em regime de internação
para perda de peso sem incorrer em qualquer omissão, tendo
expressamente consignado que “... o emagrecimento do autor é essencial
para a realização da cirurgia bariátrica de que necessita, sem a qual
corre risco de morte”, de modo que, “... havendo cobertura contratual
para a cirurgia, cabe à operadora providenciar os meios necessários
para sua realização, de acordo, claro, com prévia prescrição médica”.
Assim, como constou do v. acórdão embargado,
aplicável ao caso concreto a Súmula no 102 deste Tribunal e o
entendimento jurisprudencial no 5 das teses do “Plano de Saúde I” do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Vale lembrar que “o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ, 1a Turma, AI 169.073-SP-
AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 04.06.98, DJ 17.08.98), e ainda que “O
Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002552-08.2018.8.26.0642/50000 -Voto no 19794
4
suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, confiram-se os seguintes julgados: Embargos de
Declaração no 990.10.156350-9/5, Rel. Des. Maria Laura de Assis Moura
Tavares, 11a Câmara de Direito Privado, j. 0/08/2010 e Embargos de
Declaração no 991.06.036103-4/5, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2010.
Ademais, considerando que o tratamento em
questão foi recomendado para que o embagado se torne apto à cirurgia
bariátrica, evidente que a obrigação imposta à embargante deve perdurar
até que esta circunstância se concretize, do que ainda não se tem notícia.
A insurgência, portanto, evidencia que os
embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível. Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios não
se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação
figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI
495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j.
28/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002552-08.2018.8.26.0642/50000 -Voto no 19794
5
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator